Tribunal: STF
Processo: RE 70554
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA MARINHA, POR FORÇA  DA
LEI 3967, DE 5.10.1961, E DA RESOLUÇÃO ESPECIAL PUBLICADA A
13.11.1962. - INAPLICAÇÃO DA REGRA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
- PEDIDO QUE NÃO PODERIA SER ALCANCADO, DE QUALQUER MODO, PELA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ANTES DE 13.11.1967.- PRESCRIÇÃO, UNICAMENTE,
DE PRESTAÇÕES PATRIMONIAIS.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.